Tribunal: TJPA
Processo: 0016353-27.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0016353-27.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (4ª VARA PENAL)
APELANTES: FÁBIO KLEBERSON SANTOS DOS SANTOS, PAULO SÉRGIO TEIXEIRA SALES E PAULO SÉRGIO VIDAL DE ALMEIDA
(Antônio Quaresma - Defensor Público)
APELANTE: JARDEL DA SILVA MARTINS
(Eulina Maia Rodrigues - Advogada)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II DO CP. RECURSO DOS RECORRENTES
FÁBIO KLEBERSON SANTOS DOS SANTOS, PAULO SÉRGIO TEIXEIRA SALES E PAULO SÉRGIO VIDAL DE ALMEIDA
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA SUA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA.
RECURSO DO APELANTE
JARDEL DA SILVA MARTINS
. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DA AUTORIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA. PLEITO PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DO PLEITO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS DIAS-MULTA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. O momento de consumação do delito ocorre com a simples inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, restando inviável a pretensão recursal se restou uníssono que o réu obteve para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro após emprego de grave ameaça. Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
2. Não há como acolher esta postulação, pois conforme ao norte demonstrado, as vítimas e as demais testemunhas demonstraram claramente que os apelantes praticaram o crime em parceria, ambos inclusive foram presos em flagrante
3. Inviável a reforma da dosimetria da pena imposta aos apelantes, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, restou duas circunstâncias judicial desfavorável, sendo cediço que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA, motivo porque, realizados os reparos cabíveis, mantenho a pena base do apelante no patamar fixado pelo juízo sentenciante, não havendo que se falar em reforma na dosimetria operada no que concerne ao montante de pena aplicada.
4. Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pois as declarações das vítimas são firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisas na descrição dos fatos e no reconhecimento dos recorrentes, além de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos policiais que realizaram as prisões dos apelantes, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.
5. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas coligidas, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso ora em análise, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada com a prisão em flagrante do recorrente Jardel e de seus comparsas pelos policiais militares.
5. As circunstâncias em que foi praticado o crime, especialmente a divisão de tarefas, comprovam o vínculo psicológico que ligava seus coautores na empreitada criminosa, com o que deve incidir a causa de aumento do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.
6. Além disso, a rigor, mesmo que o apelante não tenha participado diretamente do roubo, consoante a teoria do domínio do fato, o réu deve ser considerado coautor do delito em análise, vez que houve divisão funcional do trabalho entre ele e os demais participantes do crime, uma vez que sua função era a de dar fuga aos demais meliantes, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punível.
7. Os comparsas do recorrente abordaram as vítimas de surpresa, dentre elas, os dois frentistas do posto de gasolina assaltado e as demais vítimas que se encontravam na conveniência do referido posto, mediante grave ameaça e com o emprego de arma de fogo, o que por certo torna os fatos relevantes para o Direito Penal e, por conseguinte, necessária a devida sanção penal para a prevenção e reprovação do crime do praticado. Incabível o reconhecimento da bagatela imprópria.
8. o recorrente não faz jus a nenhuma das causas de diminuição de pena, tampouco das atenuantes previstas nos incisos I, II e III, do art. 65 do Código Penal, bem como à atenuante inominada do art. 66, do mesmo Diploma Legal.
9. Corrijo de ofício o erro material em face da aplicação dos dias-multa fixados pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual fixo em 52 (cinquenta e dois) dias multa para cada um dos recorrentes.
10.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, MAS DE OFÍCIO CORRIGIR O ERRO MATERIAL OCORRIDO NA APLICAÇÃO DOS DIAS-MULTA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 15 de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Belém, que os condenou às penas privativa de liberdade nos seguintes termos:

1. Recorrente
FÁBIO KLEBERSON SANTOS DOS SANTOS
à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, pagamento de 87 (oitenta e sete) dias multa, pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal;

2. Apelante
PAULO SÉRGIO VIDAL DE ALMEIDA
à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, pagamento de 87 (oitenta e sete) dias multa, pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal;

3. Apelante
PAULO SÉRGIO TEIXEIRA SALES
à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, pagamento de 87 (oitenta e sete) dias multa, pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal;

4. Apelante
JARDEL DA SILVA MARTINS
à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão e, pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias multa, pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal;

Narra a peça acusatória (fls. 02-05) que na data de 27 de agosto de 2014, por volta das 20h00, os denunciados praticaram o delito de roubo qualificado contra um posto de gasolina, bem como sua loja de conveniência, localizado na Av. Gaspar Viana com a Trav. Benjamin Constant, bairro do Reduto.

Os frentistas Marcelo Costa e Ycaro Menezes, se encontravam em seus postos de serviço, ocasião em que foram abordados, inicialmente, pelos acusados Paulo Sérgio Vidal e Jardel Martins, que anunciaram o assalto.

Paulo Sérgio, munido de uma arma de fogo tipo revólver, juntamente com Jardel, passou a recolher o dinheiro que estava que estava na posse dos frentistas, bem como tiveram seus celulares roubados pelos assaltantes que fugiram tranquilamente pela Av. Gaspar Viana.

Consta que paralelamente, o denunciado Paulo Sérgio Teixeira Sales, adentrou na Loja de Conveniência de arma em punho, de onde roubou da vítima Rodrigo celular, carteira porta-cédula e um relógio de pulso, da vítima Paulo Marco de Moraes, teve roubado seu celular, e que após roubar os pertences de todas as pessoas que se encontravam às proximidades do posto de gasolina, o acusado empreendeu fuga.

Acionada, a polícia militar passou a perseguir os indigitados, os quais se encontravam no veículo marca Peugeut/207 HB XRS, placa NSH-4929, de propriedade de Jardel Silva Martins, conseguindo interceptar o carro na 28 de Setembro, próximo à 16 de Novembro, encontrando em seu interior os denunciados Jardel da Silva Martins, Paulo Sérgio Vidal de Almeida, Fábio Kleberson Santos dos Santos e Paulo Sérgio Teixeira Sales, bem foi encontrado em poder dos meliantes dinheiro e os bens subtraídos das vítimas e as armas de fogo utilizadas no assalto.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou os acusados
FÁBIO KLEBERSON SANTOS DOS SANTOS, PAULO SÉRGIO TEIXEIRA SALES E PAULO SÉRGIO VIDAL DE ALMEIDA
e
JARDEL DA SILVA MARTINS
, pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo os denunciados sido condenados pelos tipos penais acima mencionados.

A defesa dos recorrentes
Fábio Kleberson Santos dos Santos, Paulo Sérgio Teixeira Sales e Paulo Sérgio Vidal de Almeida
, inconformada com a sentença condenatória, interpôs o presente apelo acompanhado de suas razões onde pleiteia a desclassificação do crime de roubo consumado para sua forma tentada.

Alternativamente, pleiteia pela redução da pena-base ao seu mínimo legal.

O Apelante
Jardel da Silva Martins
, inconformado com a sentença condenatória, interpôs o presente apelo, com fundamento no art. 593 e seguintes do Código de Processo Penal, requerendo a apresentação das razões neste Egrégio Tribunal de Justiça, na forma do art. 600, § 4º, do mesmo Diploma Legal.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei a intimação das partes para apresentar suas razões e contrarrazões ao recurso. Após, sua remessa ao exame e parecer do
custos legis (
fl. 493).

Nas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia pela sua absolvição, ante a negativa de autoria, tendo em vista que o acusado não participou do delito pelo qual denunciado, haja vista que se encontrava dentro do veículo aguardando os demais acusados, bem como sequer sabia que seus amigos iam praticar tal crime.

N¿outra linha, requer a exclusão das qualificadoras do uso de arma e de concurso de agente, haja vista que sequer estava portando arma de fogo, bem como não participou do delito, pois o denunciado permaneceu durante o assalto, dentro do veículo aguardando os demais acusados.

Requer, caso não for esse entendimento, seja reconhecida participação de menor importância, pois ficou demonstrado que o recorrente não realizou qualquer ato, quer subjetivo, quer objetivo, do tipo penal.

Pleiteia pela aplicação do princípio da irrelevância penal do fato (bagatela imprópria), extinguindo a punibilidade do acusado, uma vez que a aplicação da pena se tornou desnecessária, razão pela qual entende que deva ser aplicada a Súmula 18 do Superior Tribunal de Justiça.

Caso não for esse o entendimento, subsidiariamente, requer a aplicação de todas as causas de diminuição de pena e atenuantes, bem como a participação de menor importância.

Em contrarrazões (fls. 546/554), o Ministério Público em primeiro grau se manifesta pelo seu total improvimento dos recursos interpostos.

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, conhece do recurso e, no mérito, se manifesta pelo improvimento dos recursos interpostos.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Entretanto, depois de acurada análise dos autos, verifica-se que o recurso em apreço não merece prosperar, vez que a decisão foi prolatada de forma escorreita, não se mostrando divorciada do conjunto probatório, conforme passo a demonstrar.
1.
DO RECURSO DOS APELANTES FÁBIO KLEBERSON SANTOS DOS SANTOS, PAULO SÉRGIO TEIXEIRA SALES E PAULO SÉRGIO VIDAL DE ALMEIDA
1.1.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA SUA FORMA TENTADA

A pretensão de mérito do recorrente gravita em torno de reconhecer-se que o crime descrito na inicial ocorreu em sua modalidade tentada, o que, com a devida vênia, não merece prosperar e, para a compreensão quanto a improcedência do argumento, destaco que nos Tribunais Superiores a teoria prevalecente quanto ao momento de consumação do crime de roubo é a da
amotio
, ou inversão da posse ou ainda
aprehensio
, pela qual o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração, o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta (v.g. STF - HC: 120936 BA, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/03/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-064 DIVULG 31-03-2014 PUBLIC 01-04-2014).

Convergindo para o acima exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:
Súmula 582:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse prisma, tendo as vítimas Marcelo da Silva Costa, frentista do posto de gasolina, declarou em sede policial e em juízo, que se encontrava em seu posto de trabalho quando surgiram os denunciados Jardel e Paulo Sérgio Vidal de Almeida anunciando o assalto, levando dos funcionários dinheiro da renda do posto e os celulares das vítimas, o que também, foi confirmado pelas declarações da vítima Rodrigo Cosa da Fonseca.

Ressaltam as vítimas, que após tomarem a renda e os celulares das vítimas, os apelantes saíram andando tranquilamente pela Av. Gaspar Viana, os quais foram presos por policiais militares, que acionados pelas vítimas, encontraram os o recorrente e os demais acusados no veículo de propriedade de Jardel, ainda com a
res furtiva
em seu interior, bem como as armas utilizadas no assalto.

Tais declarações foram confirmadas pelas testemunhas Clebervaldo Almeida dos Santos Júnior e Rony da Silva Alves, tanto em sede policial, como em juízo, relatando que estavam de serviço, quando foram acionados pelas vítimas do assalto, conseguindo prendê-los ainda na posse da
res fufrtiva
.

Assim, o melhor entendimento acerca da matéria não permite concluir-se pela ocorrência do crime em sua modalidade tentada, pois restou uníssono nos autos que os apelantes foram capturados em posse dos bens das vítimas durante a tentativa de fuga, ocorrendo neste momento a consumação do delito, sendo prescindível qualquer outra nuance fática posterior para esta caracterização.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
4. Segundo a teoria da apprehensio ou amotio, o crime de roubo se consuma quando, presentes as elementares da violência ou da grave ameaça, ocorre a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período de tempo, sendo desnecessária a detenção mansa e pacífica da coisa.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
(Acórdão n. 1217452, 00093021820188070013, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: RENATO SCUSSEL, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2019, Publicado no DJE: 25/11/2019).
1.2.
DA EXACERBAÇÃO DA PENA EM FACE DOS APELANTES FÁBIO KLEBERSON SANTOS DOS SANTOS, PAULO SÉRGIO TEIXEIRA SALES E PAULO SÉRGIO VIDAL DE ALMEIDA

Verifico da dosimetria da pena aplicada em face do acusado
PAULO ROBSON AQUINO SOARES
, que o magistrado de primeiro grau valorou negativamente a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e
as consequências
do crime, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

in casu,
pontuo que o réu agiu com culpabilidade intensa, em vista de seu modo consciente e agressivo de agir, conforme relato da vítima, que agiu com agressividade contra a vítima, apontando-lhe uma de fogo na direção de seu peito, para assegurar a consumação do delito. Portanto, tenho que trata-se de fundamentação apta a negativar o referido vetor, sendo esta idônea, devendo ser considerada desfavorável tal circunstância, vez que a conduta do réu extrapolou graduação razoável apta a configurar maior índice de reprovabilidade do agente.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿.
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa da circunstância do crime, uma vez que os apelantes surpreenderam as vítimas quando estavam trabalhando e as demais quando se encontravam dentro da conveniência do Posto de Combustível, apontando-lhe uma arma de fogo. Portanto, entendo necessária prevenção, motivo por que mantenho a valoração deste vetor de forma negativa.

No caso das
consequências
, o juízo entende ser de gravidade média, tendo o crime sido cometido mediante grave ameaça, bem como os bens subtraídos da vítima foram devolvidos. Quanto a este aspecto, pontuo que as consequências no caso ora em análise, são poucos relevantes, sem maiores desdobramentos resultantes da ação delituosa, senão aquelas já valoradas pela própria tipificação penal da conduta. Portanto deve ser considerada circunstância neutra.

Entretanto, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo
, entendo que tal correção não possui o condão de alterar a fixação da pena-base para o mínimo legal, sendo cediço que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA, motivo porque, realizados os reparos cabíveis, mantenho a pena base dos recorrentes
FÁBIO KLEBERSON SANTOS DOS SANTOS, PAULO SÉRGIO TEIXEIRA SALES E PAULO SÉRGIO VIDAL DE ALMEIDA
no patamar fixado pelo juízo sentenciante, não havendo que se falar em reforma na dosimetria operada no que concerne ao montante de pena aplicada.
DO RECURSO DO APELANTE JARDEL DA SILVA MARTINS
1.1.
DA NEGATIVA DE AUTORIA

O recorrente alega negativa de autoria, tendo em vista que não participou do crime pelo qual foi condenado, uma vez que as testemunhas Marcelo Costa e Rodrigo Fonseca não o reconheceram como participante do assalto, razão pela qual a defesa requer sua absolvição.

Realmente, o recorrente Jardel da Silva Martins não poderia ser reconhecido pelas referidas vítimas ao norte mencionadas. Aliás, por nenhuma vítima do assalto. Digo isso porque o apelante apenas estava incumbido de dar fuga aos demais meliantes no veículo de sua propriedade, onde aguardava o retorno destes com o produto do roubo.

Ademais, a participação do recorrente Jardel da Silva Martins na empreitada criminosa ficou sobejamente comprovada pelos depoimentos das testemunhas Clebervaldo Almeida dos Santos Júnior e Rony da Silva Alves, policiais militares que efetuaram a prisão do recorrente e dos demais sentenciados, os quais foram perseguidos pela viatura policial, conseguindo alcança-los no final d Rua Vinte e oito de Setembro

A testemunha Rony da Silva Alves (fl. 12), em sede de Inquérito Policial, declarou que:
(...) QUE é cabo da PM atualmente lotado no 2º BPM 1ª Cia e na data de hoje encontrava-se de serviço na VTR 0210 oferecendo apoio ao CB PM R. MELO e SD PM ALMEIDA JÚNIOR, todos em ronda ostensiva de rotina pela Trav. Rui Barbosa, bairro do reduto quando a guarnição foi informada por populares de que as proximidades, na Trav. Gaspar Viana próximo a Rua Municipalidade estava ocorrendo um roubo, Que a guarnição diante da denúncia viu quando dois nacionais corriam e entraram em um veículo o qual estava em fuga; Que na Trav. Rui Barbosa com a Rua 28 de Setembro iniciou-se uma verdadeira perseguição pela via pública; Que na Rua Vinte e Oito de Setembro próximo a Av. Dezesseis de Novembro a guarnição conseguiu interceptar o veículo e dentro do mesmo estavam os nacionais identificados por JARDEL DA SILVA MARTINS, PAULO SÉRGIO VIDAL DE ALMEIDA, FÁBIO KLEBERSON SANTOS DOS SANTOS e PAULO SÉRGIO TEIXIERA SALES; Que foram apreendidas as seguintes armas de fogo em poder dos mesmos: UMA ARMA DE FOGO TIPO REVÓLVER CAL. 38 MARCA TAURUS DE Nº DS42529 TAMBOR COM CAPACIDADE PARA CINCO CARTUCHOS, CONTENDO DOIS CARTUCHOS INTACTOS DO MESMO CALIBRE, UMA ARMA DE FOGO TIPO REVÓLVER CAL. 38 MARCA/MODELO TAURUS, NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, TAMBOR COM CAPACIDADE PARA SEIS CARTUCHOS, CONTENDO SEIS CARTUCHOS INTACTOS DO MESMO CALIBRE; além de diversos objetos apreendidos de vítima; Que diante dos fatos os nacionais foram reconhecidos na mesma ocasião por prática de crime de roubo por diversas pessoas, fato ocorrido no Posto UBN localizado na Trav. Gaspar Viana com a Trav. Benjamin Constant, Bairro do Reduto (...).

Por sua vez a testemunha Clebervaldo Almeida dos santos Júnior (fl. 13) em sede policial, declarou que:
(...) QUE é Soldado da PM atualmente lotado no 2º BPM 1ª Cia e na data de hoje encontrava-se de serviço na VTR 0203 com o Cb PM R. MELO e CB PM RONY, este na VTR 0210 oferecendo apoio, todos em ronda ostensiva de rotina pela Trav. Rui Barbosa, bairro do reduto quando a guarnição foi informada por populares de que as proximidades, na Trav. Gaspar Viana próximo a Rua Municipalidade estava ocorrendo um roubo, Que a guarnição diante da denúncia viu quando dois nacionais corriam e entraram em um veículo o qual estava em fuga; Que na Trav. Rui Barbosa com a Rua 28 de Setembro iniciou-se uma verdadeira perseguição pela via pública; Que na Rua Vinte e Oito de Setembro próximo a Av. Dezesseis de Novembro a guarnição conseguiu interceptar o veículo e dentro do mesmo estavam os nacionais identificados por JARDEL DA SILVA MARTINS, PAULO SÉRGIO VIDAL DE ALMEIDA, FÁBIO KLEBERSON SANTOS DOS SANTOS e PAULO SÉRGIO TEIXIERA SALES; Que foram apreendidas as seguintes armas de fogo em poder dos mesmos: UMA ARMA DE FOGO TIPO REVÓLVER CAL. 38 MARCA TAURUS DE Nº DS42529 TAMBOR COM CAPACIDADE PARA CINCO CARTUCHOS, CONTENDO DOIS CARTUCHOS INTACTOS DO MESMO CALIBRE, UMA ARMA DE FOGO TIPO REVÓLVER CAL. 38 MARCA/MODELO TAURUS, NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, TAMBOR COM CAPACIDADE PARA SEIS CARTUCHOS, CONTENDO SEIS CARTUCHOS INTACTOS DO MESMO CALIBRE; além de diversos objetos apreendidos de vítima; Que diante dos fatos os nacionais foram reconhecidos na mesma ocasião por prática de crime de roubo por diversas pessoas, fato ocorrido no Posto UBN localizado na Trav. Gaspar Viana com a Trav. Benjamin Constant, Bairro do Reduto. (...)

Note-se que a defesa do recorrente afirma em suas razões que as testemunhas, Marcelo da Silva Costa e Rodrigo da Costa Fonseca não reconheceram o apelante Jardel da Silva Martins, o que realmente é verdade como dito ao norte, pois o recorrente não participou ativamente da empreitada criminosa, pois sua participação era a de dar fuga aos meliantes, que apesar de tentar fugir dos policiais, foram presos ainda com o produto do roubo dentro do veículo.

Entretanto, mesmo que não tenha participado ativamente do ato - roubo, mediante grave ameaça,
todos respondem pelo resultado, pois, de acordo com o artigo 29, caput, do Código Penal, "quem, de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade"
, cujo dispositivo abriga a teoria monista do concurso de pessoas, segundo a qual, havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas que levaram a um único resultado, todos os agentes respondem pelo mesmo crime.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do distrito Federal:
(...)
IV - Ainda que o corréu não tenha efetuado o disparo de arma que atingiu a vítima, deverá igualmente responder pelo crime de latrocínio tentado em decorrência da teoria unitária ou monista adotada pelo Código Penal.
(...)
X - Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos."
(Acórdão n.994471, 20151210012839APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 20/02/2017. Pág.: 240/253).
1.2.
DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE USO DE ARMA DE FOGO E DE CONCURSO DE AGENTES

Quanto ao pleito de afastamento da majorante decorrente do concurso de agentes, extrai-se dos autos que o recorrente, apesar de não ter participado ativamente da empreitada criminosa com seus comparsas, também condenados nestes autos, ficou encarregado de dar fuga aos outros meliantes que se encarregaram de praticar o assalto aos frentistas e às vítimas que se encontravam na conveniência do posto de gasolina, conforme verifico pelas declarações prestadas pelas vítimas nesse sentido.

In casu
, a palavra das testemunhas Raimundo Nonato Melo da Silva, Rony da Silva Alves e Clebervaldo Almeida dos Santos Júnior, tanto em sede policial como em juízo, foi enfática ao afirmar que o recorrente Jardel da Silva Martins deu fuga aos demais comparsas logo após ao assalto praticado no posto de combustível e na conveniência do referido posto. Ressaltam que somente conseguiram interceptar os recorrentes na Rua Vinte e Oito de Setembro, onde encontraram os recorrentes ainda de posse da
res furtiva
.

Logo, tais declarações, em harmonia com o conjunto probatório, são suficientes,
per si
, para a caracterização do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
¿(...)
Mantém-se a majorante do concurso de agentes, quando a prova oral é uníssona ao afirmar que o réu estava acompanhado de comparsa na abordagem da vítima.
(Acórdão 1278638, 07056880920198070019, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto ao pleito de afastamento da majorante decorrente do emprego de arma, não apreendida e nem periciada, pontuo que referido pedido restou prejudicado, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau ao reconhecer a causa de aumento de pena na terceira fase, aplicou a referente ao concurso de agente , prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, e não de uso de arma de fogo prevista no inciso I, do mesmo Diploma Legal.
1.3.
DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A defesa do recorrente requer seja reconhecida participação de menor importância, pois ficou demonstrado que o recorrente não realizou qualquer ato, quer subjetivo, quer objetivo, do tipo penal.

Evidentemente, um crime pode ser idealizado e consumado por agente único, que sozinho planeja e executa a infração penal ou, isoladamente, a comete. Não é raro também que crimes sejam praticados em pluralidade de agentes, como foi o caso dos autos ora em análise.

O concurso de pessoas, ou de agentes, como boa parte da doutrina também se refere, é previsto no art. 29 do Código Penal:
¿Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade¿.

Definem-no Mirabete e Fabbrini (2012, pág. 212) ¿como a ciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas na mesma infração penal¿. Diante disso, e por conta da adoção, no Brasil, da teoria monista, todos respondem igualmente pelo resultado.

Entende-se melhor o tempo do crime em que ocorre o concurso de agentes pela leitura do trecho abaixo. In verbis, Mirabete e Fabbrini (2012, pág 214), explicam que:
¿Pode ocorrer concurso de pessoas desde a ideação até a consumação do delito, respondendo pelo ilícito o que ajudou a planejá-lo, o que forneceu os meios materiais para a execução, o que intervém na execução e mesmo os que colaboram na consumação do ilícito¿.

Com efeito, analisando os elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que os apelantes agiram de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante grave ameaça e violência empregadas contra as vítimas Ycaro, Rodrigo, Paulo, Adalberto e Renan, violência que culminou com ao roubo de pertences das vítimas ao norte mencionadas.

De outra parte, mesmo que o ânimo do recorrente fosse apenas de dar fuga aos demais sentenciados após a prática do assalto em face das vítimas, e que não tenha participado efetivamente do ato,
todos respondem pelo resultado roubo, pois, de acordo com o artigo 29, caput, do Código Penal, "quem, de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade"
, cujo dispositivo abriga a teoria monista do concurso de pessoas, segundo a qual, havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas que levaram a um único resultado, todos os agentes respondem pelo mesmo crime.

Além disso, a rigor, mesmo que o apelante não tenha participado diretamente do roubo, consoante a teoria do domínio do fato, o réu deve ser considerado coautor do delito em análise, vez que houve divisão funcional do trabalho entre ele e o mentor do crime, uma vez que sua função era a de dar fuga aos demais meliantes, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punível.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
III - A teoria do domínio do fato considera coautor todo aquele que, apesar de não ter praticado a ação nuclear do tipo, tem o domínio funcional dos fatos dentro de uma divisão de tarefas e exerce atribuição importante para a realização da empreitada criminosa, o que ocorreu no caso em apreço. Portanto, incabível a aplicação do § 1º do art. 29 do Código Penal.
VI - Recursos conhecidos e desprovidos.
(Acórdão n. 617769, 20110130096234APR, Relator: NILSONI DE FREITAS 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/08/2012, Publicado no DJE: 14/09/2012. Pág.: 271).
E ainda:
(...)
IV - Ainda que o corréu não tenha efetuado o disparo de arma que atingiu a vítima, deverá igualmente responder pelo crime de latrocínio tentado em decorrência da teoria unitária ou monista adotada pelo Código Penal.
(...)
X - Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos."
(Acórdão n.994471, 20151210012839APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 20/02/2017. Pág.: 240/253).

Os recorrentes atuaram, portanto, imbuído do animus furandi do roubo e, associado ao mentor dos crimes, com nítida comunhão de esforços e divisão de tarefas, pois, enquanto os demais comparsas assaltavam as vítimas, Jardel os esperava para dar fuga, o que realmente aconteceu. Entretanto, não contavam com a presença de policiais militares que passaram a perseguir o veículo em que estavam o Jardel, ora recorrente, e os demais comparsas, conseguindo prendê-los na Rua Vinte e oito de Setembro.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial emanado do Superior Tribunal de Justiça:
¿(...)
3. Inviável o acolhimento da tese de participação de menor importância tendo em vista que o acusado contribuiu de forma efetiva para a consumação do delito de roubo. No caso concreto, a vítima afirma que o acusado portava a arma de fogo e anunciou o assalto.
4. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão n.1195809, 20180710039203APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2019, Publicado no DJE: 27/08/2019. Pág.: 77 - 83)
1.4.
DO PRINCÍPIO DA IRRELEVÂNCIA PENAL - BAGATELA IMPRÓPRIA

Relativamente ao pleito ao norte mencionado, tenho que não lhe assiste razão, conforme passo a analisar.

Não se olvida que o Direito Penal deve funcionar como ultima
ratio
, e, portanto, deve intervir somente nos casos em que a conduta gerar uma lesão jurídica de certa gravidade, podendo, a depender do caso concreto, ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que proporcionem, adotando-se, para isso, técnicas de descriminalização, como a aplicação, a determinados casos, do princípio da irrelevância penal do fato ou do princípio da insignificância, os quais incidem nas infrações tidas de pequena monta e reduzido grau de reprovabilidade.

O princípio da irrelevância penal do fato ou da insignificância imprópria cuida de infração bagatelar imprópria, ou seja, aquela que nasce relevante para o Direito Penal - porque há desvalor da conduta e desvalor do resultado -, mas, posteriormente, verifica-se que a incidência de qualquer pena no caso concreto apresenta-se totalmente desnecessária. Está estreitamente ligado ao princípio da desnecessidade da pena.

De outro modo, o princípio da insignificância relaciona-se com a infração bagatelar própria, quando o fato já nasce bagatelar. Pretende-se, aqui, a exclusão do âmbito de incidência do Direito Penal de situações em que a ofensa concretamente perpetrada seja de pouca importância, ou seja, incapaz de atingir materialmente e de modo intolerável o bem jurídico protegido, sendo imperiosa, na análise de sua incidência, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência de periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Sobre o tema, o saudoso professor Luiz Flávio Gomes assim ensina:
"A infração bagatelar deve ser compreendida em sua dupla dimensão: infração bagatelar própria e infração bagatelar imprópria. Infração bagatelar própria é a que já nasce sem nenhuma relevância penal: ou porque não há desvalor da ação (não há periculosidade na ação) ou porque não há o desvalor do resultado (não se trata de ataque intolerável ao bem jurídico). Infração bagatelar imprópria é a que não nasce irrelevante para o Direito Penal, mas depois verifica-se que a incidência de qualquer pena no caso apresenta-se como totalmente desnecessária (princípio da desnecessidade da pena conjugado com o princípio da irrelevância penal do fato)."

No caso ora em análise, não há como reconhecer a aplicação do princípio da irrelevância penal do fato e tampouco do princípio da insignificância, uma vez que a conduta do réu não pode ser considerada como de reduzido grau de reprovabilidade ou mínima ofensividade, a ensejar a desnecessidade de pena.

Com efeito, os valores subtraídos das vítimas foram de elevada monta (cerca de quase R$ 1.000,00 (hum mil reais), à época dos fatos, assim como levaram diversos celulares e relógios das vítimas, tendo seus comparsas agido mediante grave ameaça consistente em apontar arma de fogo para as vítimas que estavam no posto de combustível e na conveniência.

Sendo assim, além do fato de que, no roubo, são tutelados não apenas o patrimônio da vítima, mas também a sua integridade física e moral, o que obsta a incidência do princípio da insignificância, mesmo quando ínfimo o valor da
res substracta
, a violência ou grave ameaça empregadas e a demonstração de menosprezo à integridade física e psicológica das vítimas, denotam o elevado grau de reprovabilidade da sua conduta, tornando incompatível a incidência dos referidos postulados, mesmo o princípio da bagatela imprópria, porquanto necessária a devida sanção penal para reprovação e prevenção do crime.

Portanto, demonstrado o alto grau de censurabilidade da conduta do réu e seus comparsas, impõe-se reconhecer serem os fatos relevantes para o Direito Penal. Nesse sentido é orientação da Suprema Corte:

Nesse sentido, julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
3. Demonstrada a periculosidade social do réu e o elevado grau de reprovabilidade da sua conduta, incabível a aplicação do princípio da insignificância própria.
4. O apelante abordou as vítimas por trás, dentre elas, duas adolescentes, por volta das 20h00 em uma via pública, com o emprego de faca de 19cm (dezenove centímetros), o que por certo torna os fatos relevantes para o Direito Penal e, por conseguinte, necessária a devida sanção penal para a prevenção e reprovação do crime do praticado. Incabível o reconhecimento da bagatela imprópria.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Acórdão 1155933, 20160510058067APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: 131/143)
E ainda:
(...)
1. Conforme jurisprudência pacífica, não se aplica o princípio da insignificância a crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, em face da elevada reprovabilidade da conduta.
2.Incabível, ainda, a incidência do princípio da bagatela imprópria quando não evidenciada a desnecessidade de aplicação da pena no caso concreto. Verificado o desvalor da conduta e do resultado, bem como a reprovabilidade da conduta do réu, mostra-se necessária a sanção penal.
(Acórdão 1065941, 20160910177345APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 7/12/2017, publicado no DJE: 13/12/2017. Pág.: 145/161)
1.5.
DA APLICAÇÃO DE TODAS AS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA E DE ATENUANTES

O recorrente Jardel da Silva Martins, de amaneira genérica, pleiteia pela aplicação de todas as causas de diminuição de pena, bem como de atenuantes.

Para melhor entendimento, destaco trecho da sentença na parte que interessa em relação ao apelante:

(...)
Assim, atento às circunstâncias analisada com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, §1º).
Inexistem circunstâncias atenuantes e agravante de pena.
Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço) para 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, ornando-a final, concreta e definitiva, eis que existe causa de diminuição de pena. (...)

Quanto ao pedido de diminuição de pena em face de sua participação ser de menor importância, pontuo que referido pleito foi analisado no item 1.3 deste Voto, nada mais tendo a acrescentar.

Relativamente ao pedido de aplicação de todas as atenuantes previstas no art. 65 do CP, verifico que o recorrente não faz jus a nenhuma das previstas em seus incisos I, II e III.

Aliás, quanto a atenuante inominada prevista no art. 66 do CP, o recorrente, também não faz jus, haja vista que a alegação recursal é manifestamente genérica, não trazendo à tona qualquer indício mínimo de que o réu é pessoa vulnerável, tampouco a comprovação de eventual omissão estatal relevante e de que ao apelante foram negadas necessidades básicas pelo Estado ou mesmo de que foi marginalizado pela sociedade.

Com todo o respeito aos que possuem entendimento contrário, certo é que a referida teoria não pode ser utilizada como justificativa para a prática de delitos.

Ora, no caso em espécie, não é possível afirmar que a suposta falta de assistência estatal moldou o seu caráter e a sua autodeterminação a ponto de afastá-lo da compreensão de que deve agir segundo a lei e buscar atividades lícitas para garantir o seu sustento e de sua família.

Entretanto, de ofício, faço apenas uma correção na aplicação dos dias-multa, em face de erro material ocorrido na dosimetria de pena.

O magistrado de primeiro grau ao aplicar a pena de multa, a fixou em 39 (trinta e nove) dias-multa para cada um dos recorrentes, que a aumentou em 1/3 (um terço) em razão da causa de aumento prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157 CP, fixando de forma definitiva em 126 (cento e vinte seis) dias-multa para Jardel e 287 (duzentos e cinquenta e sete) para os demais denunciados.

Ocorre que, o correto é a aplicação de 52 (cinquenta e dois) dias-multa para cada um dos apelantes, razão pela qual a corrijo de ofício.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento
,
mas de ofício, corrijo a aplicação da pena de multa em face dos recorrentes, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), 15 de março 2021.
DES.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM